Tribunal: TJES
Processo: 5014998-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014998-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURA SOUZA COTTA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014998-45.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDA: LAURA SOUZA COTTA

RECORRIDO/RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
LAURA SOUZA COTTA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida no id. 5339043, que julgou procedente em parte o pedido da recorrente LAURA nos seguintes termos:

“[...]

No caso em tela, extrai-se do conjunto probatório que a parte autora preenche os seguintes requisitos para concessão do benefício postulado na inicial: (a) cursar o Programa de Residência Médica; e (b) existente a indisponibilidade de alojamento pelo Requerido.

Registro, apenas, que não coaduno com o percentual postulado na exordial, de 30% (trinta por cento) do valor bruto da bolsa (R$ 1.232,07), já que não há nos autos nenhum elemento que aponte para a necessidade efetiva do referido valor pela Requerente. Não houve comprovação de que a Requerente tenha alugado imóvel ou mesmo que tenha alterado o seu domicílio para realizar o programa de residência médica.

Analisando as circunstâncias do caso concreto, entendo justo fixar o valor do auxílio-moradia a ser convertido em pecúnia no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da bolsa mensal, que corresponde a R$ 821,21 (oitocentos e vinte e um reais e vinte e um centavos).

II – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento à requerente LAURA SOUZA COTTA do auxílio-moradia previsto no art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei Federal nº 6.932/1981, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 12.514/2011, em pecúnia, na base de 20% (vinte por cento) da bolsa mensal, sendo devidas as parcelas vincendas após o trânsito em julgado e as parcelas vencidas acrescidas de juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

A recorrente LAURA, irresignada, pugnou pela reforma parcial da sentença, sustentando que o percentual devido à título de auxílio-moradia deve corresponder a 30% do valor bruto da bolsa-auxílio.

O recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, requer a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sustentando, para tanto, que inexiste previsão legal para o pagamento do auxílio-moradia pretendido.

Contrarrazões nos ids. 5339053 e 5339053.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando o Estado do Espírito Santo
dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil
. Preparo do recurso interposto por Laura Souza Cotta devidamente recolhido (id. 6749512), contrarrazões tempestivas.

Assim, recebo os recursos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Passo a análise do recurso interposto por LAURA SOUZA COTTA.

Consta nos autos que a recorrente está devidamente matriculada no Programa de Residência Médica em Clínica Médica do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde – ICEPi, recebendo bolsa mensal de residência, custeada pela Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, no valor de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos), tendo iniciado suas atividades em 03/03/2022 com previsão de término em 28/02/2024 (id. 5338832).

Contudo, sustenta que não recebeu o auxílio moradia previsto no art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.932/81, alterado pela Lei nº 12.514, de 2011, postulando o pagamento de indenização correspondente a 30% do valor da bolsa auxílio percebida durante todo o período de residência médica.

O juízo a
quo
reconheceu o direito da ora recorrente ao recebimento do referido auxílio, todavia, fixou-o em 20%
do valor bruto da bolsa-auxílio, sob o fundamento de que
“[...] não há nos autos nenhum elemento que aponte para a necessidade efetiva do referido valor pela Requerente. Não houve comprovação de que a Requerente tenha alugado imóvel ou mesmo que tenha alterado o seu domicílio para realizar o programa de residência médica.”

Verifico, todavia, que no id. 5338833 consta contrato de locação de imóvel residencial firmado pela recorrente em 17/03/2022, cujo valor mensal da locação é de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

Ademais, ressalto que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
, não havendo a prestação da tutela específica, no caso o fornecimento de moradia, deve ser estabelecido um valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 5º, III, da Lei 6.932/81.

Nesse contexto, o percentual de 30%

do valor bruto da bolsa-auxílio vem sendo aplicado pelos Tribunais, a fim de garantir um resultado prático equivalente, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA OFERTADO PELA RÉ. DIREITO AO AUXÍLIO MORADIA. ART. 4º, III, DA LEI 6.932/1981 (ALTERADO PELA LEI 12.514/2011).
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECUNIA. 30% INCIDENTE SOBRE A BOLSA-AUXÍLIO PAGA AOS MÉDICOS RESIDENTES DURANTE O PERÍODO DO CURSO
. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00015927220218160018 Maringá 0001592-72.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022).

EMENTA ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE VALOR MENSAL. 1. Esta Turma já teve oportunidade de apreciar a matéria no julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5051077-63.2014.4.04.7100/RS, no qual, em juízo de retratação, proveu-se o recurso da parte autora, para
arbitrar o valor mensal de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa, ainda que sem comprovação nos autos dos valores eventualmente despendidos a título de moradia e alimentação.
2. A controvérsia foi pacificada pela TNU no julgamento do PEDILEF 2010.71.50.027434-2, DJ 28/09/2012. 3. A jurisprudência do STJ, seguida por este Colegiado, é no sentido de que a fixação do valor da indenização em casos como este demanda a análise de elementos fático-probatórios a fim de garantir 'resultado prático equivalente' ao auxílio devido (REsp 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013) 4. Embora a parte autora não tenha apresentado nos autos quaisquer provas que permitam aferir os valores que eventualmente tenham sido despendidos a título de moradia e alimentação no período em que cursou a residência médica ou outros elementos que levem a esta conclusão, a TNU determinou que houvesse o arbitramento de tais valores.
5. Considerando a dificuldade de se encontrar um parâmetro factível para ser utilizado, fixa-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa.
Este percentual é o que esta Turma Recursal considerou razoável a assegurar o resultado prático equivalente ao auxílio-alimentação e moradia em questão, quando do julgamento dos Recursos Cíveis nº 50510759320144047100 de Relatoria do Juiz Federal Giovani Bigolin e 50041991220164047100, de Relatoria do Juiz Federal Oscar Valente Cardoso (em juízo de retratação), na sessão de 31/08/2017. 6. Destarte, a sentença merece reforma, para se julgar procedente o pedido de pagamento de auxílio-moradia no período em que participou do programa de residência médica, fixando-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50361891620194047100 RS 5036189-16.2019.4.04.7100, Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 06/05/2020, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS).

Pelo exposto, peço
vênia
ao juízo sentenciante, mas entendo que o valor mensal a ser pago a título de auxílio-moradia deve corresponder a 30% do valor da bolsa-auxílio recebida mensalmente pela recorrente.

Passo a análise do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sustenta o recorrente, em síntese, a impossibilidade de conversão em pecúnia do benefício da moradia, uma vez que a Lei nº 6.932/81 dispõe que está moradia será oferecida ao médico residente conforme estabelecido em regulamento.

Assim, segundo a tese do recorrente, tendo em vista que inexiste tal regulamento no âmbito do programa de residência ofertado pelo Estado do Espírito Santo, não se mostra possível a concessão do pleito autoral

Sem razão ao recorrente.

Como bem pontuado na sentença recorrida
“[...] ainda que não tenha sobrevindo a aludida regulamentação do benefício postulado pela Requerente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que há direito ao auxílio para moradia, na hipótese de não ser fornecida in natura pela instituição de ensino superior [...].”

Com efeito, a inércia do recorrente em regulamentar um direito concedido por Lei não pode ser usada para eximi-lo de cumprir uma obrigação.

Feitas tais considerações, em relação ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos interpostos e, no mérito:

·

Em relação ao recurso interposto por LAURA SOUZA COTTA, DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, fixando o valor mensal, a ser pago a título de auxílio-moradia, em 30% do valor da bolsa-auxílio recebida mensalmente pela recorrente. Sem condenação em custas e honorários;

·

Em relação ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
(STJ - EREsp: 1339798 RS 2013/0160971-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 05/03/2015).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)